Tribunal: STF
Processo: AI 725670
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. ICMS. Parcelamento. Certidão de dívida ativa. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.